Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-81.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801062-81.2022.8.14.0074

APELANTE: VANDERLAN BATISTA DOS SANTOS 75514729249

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA INCIDE APENAS MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLAN BATISTA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos da ação revisional dos juros do saldo devedor de contrato de consorcio (proc. Nº 0801062-81.2022.8.14.0074), ajuizada contra BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

A sentença impugnada foi prolatada nos seguintes termos:

“No mérito, o pleito é improcedente. Inicialmente, há de se constatar que, de fato, a inicial apresenta pedido genérico de revisão, sem informar o valor que está pagando atualmente como parcela, sem mencionar quais encargos deseja rever, limitando a pedir a revisão dos juros de mora, sem razão aparente para o alegado abuso ou excesso.

Logo, a inicial apresenta-se flagrantemente inepta, sendo irrazoável a revisão de algo que sequer fica claro do que se trata. Alegar revisão sem apontar o que deve ser revisado, levantando meramente que o contrato possui excessos, apresenta-se como argumento vago e sem força para combater o princípio do pacta sunt servanda. Ressalto que o CPC é claro em dispor que o pedido deve ser certo e determinado.

(...)

Prosseguindo, constato nos autos que o autor aderiu livremente ao contrato celebrado de comum acordo com a instituição ré, conforme instrumento de Cessão de Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis. Aliás, em tal tipo de contato, é a parte contratante que procura de livre e espontânea vontade a instituição financeira para celebração do contrato visando a participação em consórcio.

No momento da celebração e assinatura do contrato, presume-se que ambas as partes possuem conhecimento dos termos e condições pactuadas, em especial das parcelas mensais a serem pagas.

Conforme narrado pelo próprio autor na inicial, o contrato foi aderido livremente pelo autor, para o pagamento de 64 prestações, correspondendo a 40,450% do valor do débito, no montante total de R$15.533,96, conforme cláusula Terceira (id 58986842 - Pág. 4), sendo que houve anuência expressa ao pagamento dos valores contratados.

Ressalto, por oportuno, que não vislumbro qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar. A parte autora tinha pleno conhecimento sobre as condições do contrato, que as administradoras de consórcio cobram altos encargos daqueles que utilizam seus serviços, inclusive juros capitalizados mensalmente, previstos no contrato e autorizados por lei, pouco importando se o requerido se valeu de um “contrato padrão”, ou de “contrato de adesão”, pois é certo que este foi conveniente à parte autora quando da sua assinatura.

Do mesmo plano, observo que não há “onerosidade excessiva”, pois não é sequer informado à este juízo o valor da mensalidade paga pela autora.

Ora, a parte autora não explicou porque praticou a operação questionada, nem porque aceitou as condições do negócio, mesmo tendo conhecimento acerca da existência de cláusulas com inclusão de juros e demais encargos.

Além do mais, friso que os juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao contratante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o consórcio, aderindo em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por não celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

Por fim, mantenho a gratuidade da justiça, pois o requerido não indicou elementos suficientes para desconstituir a presunção de necessidade da parte autora.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

A parte autora arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 02 salários mínimos, nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando sua execução suspensa, com fundamento no

art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo alegando ter ingressado com a ação para obter conhecimento detalhado sobre o débito, incluindo custo efetivo e juros cobrados durante o período de inadimplência. E, por isso, requereu a apresentação de uma planilha de débito com a discriminação completa do valor desde a sua origem, incluindo parcelas pagas, valores cobrados no período de inadimplência e abatimento do saldo devedor.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para ser julgado procedente o pleito autoral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial no sentido de revisar cláusulas do contrato objeto da lide, especialmente no que diz respeito à limitação dos juros no período de inadimplência e apresentação da planilha de cobrança dos encargos moratórios.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar se trata de consórcio, regido pela Lei 77.975/08 e regulado por normas oriundas no Banco Central.

Como se sabe, o consórcio nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando adquirir um bem no futuro, ou seja, não há incidência de juros remuneratórios ou mesmo capitalização dos juros, mas apenas taxa de administração.

No que se refere à alegada abusividade dos juros no período inadimplência, igualmente sem razão o recorrente, posto que no contrato inexiste previsão desse encargo, havendo mas apenas incidência de multa, conforme se observa a seguir (ID 11692542 - Pág. 9):

“22. O consorciado não contemplado, que tiver sua conta cancelada por desistência declarada ou inadimplemento, após o prazo estabelecido no item 15 desta proposta, terá a devolução dos valores pagos ao Fundo Comum descontada a multa compensatória fr 10% (dez por cento), em até 60 (sessenta) dias da realização da última Assembleia de contemplação do Grupo do qual é integrante, desde que não contemplado via sorteio no prazo de vigência do Grupo.”

Com essas considerações, não há o que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024